Tribunal: TJDFT
Processo: 0735924-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735924-32.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Imobiliária Monte Carlo Ltda Embargada: Sobradinho Poços Artesianos Ltda - EPP D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Imobiliária Monte Carlo Ltda (Id. 26822975) contra o acórdão (Id. 26505068) que negou provimento aos recursos manejados pela ora embargante e pela embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator